Tribunal: TJMT
Processo: 1010406-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010406-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Recursos Hídricos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DIREITO COLETIVO - IDC - CNPJ: 29.805.150/0001-54 (AGRAVANTE), INSTITUTO ECOTONO - CNPJ: 39.486.743/0001-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA QUINTELA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 053.491.157-90 (ADVOGADO), BRUNO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 134.442.437-66 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), MARIANA JESSICA BARBOZA LACERDA DA MATTA - CPF: 054.086.591-51 (ADVOGADO), JAMILYE BRAGA SALLES - CPF: 806.804.452-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA AGROECOLOGICA ZUMBIS - CNPJ: 13.513.624/0001-54 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DA REGIAO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPERVIA - CNPJ: 16.960.431/0001-30 (AGRAVANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – HIDRELÉTRICA DE SINOP –
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO ESTADO DE MATO GROSSO –

MEDIDAS DE
PREVENÇÃO E COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA PARA OITIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DA FRANÇA – MEDIDAS IMPERTINENTES E PREMATURAS – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DEFERITÓRIA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Instituto de Direito Coletivo – IDC e Outros, contra a decisão, proferida por este Relator, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010406-17.2022.8.11.0000
.

Os Recorrentes sustentaram, em resumo, a necessidade de se manter as obrigações impostas ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, pela decisão de Primeiro Grau, no que pertine às medidas de combate e prevenção de incêndios florestais nas áreas de influência da Hidrelétrica de Sinop, já que os programas apresentados pelo Recorrido não são efetivos.

Argumentaram, ainda, que o fato de o empreendimento energético possuir todas as licenças não “é sinônimo de cumprir as exigências ambientais, inclusive as relativas aos incêndios”.

Disseram, também, ser necessária a realização da perícia judicial, “para melhor verificação e interpretação dos fatos (art. 483, inciso I, do CPC)”.

Deduziram, por fim, a inexistência de grave lesão ao direito do Agravado, no caso de manutenção da decisão de Primeiro Grau, porquanto as medidas impostas não “apenas proporciona a ocorrência de menos incêndios, justamente o que a decisão Agravada, em sentido oposto, acaba gerando ao conceder a antecipação da tutela recursal ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado”.

Postularam, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja cassada a decisão que conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1010406-17.2022.8.11.0000.

O Agravado, nas suas contrarrazões, requereu o desprovimento do Recurso.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o
Instituto de Direito Coletivo – IDC e Outros erguem-se contra a decisão, proferida por este Relator, que concedeu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1010406-17.2022.8.11.0000
.

Denota-se dos autos que os Recorrentes, o Instituto de Direito Coletivo – IDC, o Instituto Ecótono – IECO, a Associação de Educação e Cultura Agroecológica Zumbis – AECAZ e a Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Região Norte do Estado Do Mato Grosso – COOPERVIA manejaram a Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, contra a Companhia Energética Sinop S.A. e o Estado de Mato Grosso, cujo objetivo é impor aos Requeridos a obrigação de adotar medidas para a prevenção e combate a incêndios, na área de influência direta da Usina Hidrelétrica de Sinop.

No pedido da referida ação constou o seguinte:

5.1. Pelo exposto, requer:

5.1.1. Em sede liminar, que sejam deferidas as medidas provisórias e urgentes abaixo descritas:

5.1.1.1. Identificação imediata das áreas de preservação permanente (APP) sob responsabilidade da CES com material potencialmente combustível exposto, para que medidas de prevenção a incêndios abaixo elencadas sejam tomadas urgentemente;

5.1.1.2. Construção e manutenção de aceiros ao redor das APPs;

5.1.1.3. Monitoramento remoto diário de focos de calor, tendo como exemplo o site do Programa Queimadas do INPE, considerando toda a extensão da Área de Influência Direta (AID) da UHE Sinop citada no RIMA, bem como o monitoramento remoto diário de focos de queima no entorno da AID que possam se alastrar em direção às áreas sob responsabilidade da CES;

5.1.1.4. Formação de uma equipe da CES para inspeção imediata em campo para combate de qualquer foco de queima detectado remotamente por satélite no dia, que esteja na área total de abrangência da AID da UHE Sinop citada no RIMA;

5.1.1.5. Contratação SUFICIENTE de brigadistas nos meses de seca para combate a incêndios na área de influência direta da usina;

5.1.1.6. Formação e capacitação de, ao menos, 03 (três) brigadas de combate a incêndio, compostas por 10 (dez) brigadistas das comunidades da área de influência direta da usina;

5.1.1.7. Produção e entrega de materiais com informações às comunidades da área de influência direta da usina, relevantes às boas práticas para evitar incêndios, prejuízos ecológicos, econômicos e sociais dos incêndios, além da questão do uso e manejo do fogo de forma adequada, sem riscos de incêndios acidentais;

5.1.1.8. Aquisição de maquinários e equipamentos de proteção individual para combate ao fogo, disponibilizados nos 03 (três) pontos de localização das brigadas a serem formadas na área de influência direta da usina para uso exclusivo dos brigadistas capacitados. Sendo responsabilidade da CES manter o maquinário abastecido de combustível, bem como realizar as revisões periódicas no maquinário para seu bom funcionamento;

5.1.1.9. Plano de Comunicação eficiente entre proprietários, vigilantes e brigadistas.

5.1.1.10. O estabelecimento de multa diária pelo descumprimento das medidas liminares, a ser definida pelo juízo.

5.1.2. Em sede definitiva:

5.1.2.1. A confirmação da tutela provisória e obrigação de manutenção e substituição de equipamentos, de acordo com o plano a ser estabelecido em comum acordo com as comunidades locais;

5.1.2.2. Estabelecer a obrigação de fazer prevenção e mitigação do risco de incêndio pela COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A em sua área de influência direta;

5.1.2.3. Estabelecer a obrigação de fazer mapeamento para identificação das áreas de APP degradadas sob responsabilidade da CES;

5.1.2.4. Estabelecer a obrigação de fazer a restauração florestal das APPs degradadas por queimadas, sob responsabilidade da CES;

5.1.2.5. Estabelecer plano de fiscalização e defesa do meio ambiente a ser desenvolvido pelo poder público (União e Estado), bem como o estabelecimento de audiências públicas periódicas;

5.1.2.6. Estabelecer plano de mitigação climática, tendo em vista a supressão estabelecida para a implantação do empreendimento e as consequências pela omissão da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A quanto ao aumento dos incêndios ocorridos a partir de 2018.

5.1.2.7. A condenação em dano moral coletivo, em montante a ser estabelecido pelo juízo.

5.1.2.8. Que seja determinada a citação da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A, no endereço indicado no preâmbulo da presente petição, para contestar a presente ação, se assim entender;

5.1.2.9. Que seja determinada a citação da UNIÃO e do ESTADO DE MATO GROSSO, nos endereços indicados no preâmbulo da presente petição, para se manifestarem quanto à migração para o polo ativo da demanda ou contestar a presente ação, se assim entenderem;

5.1.2.10. Que seja determinada a citação do Ministério Público para intervir no processo, nos termos do art. 5o §1o, da LACP;

5.1.2.11. Que os réus sejam condenados em custas processuais e honorários.

O Juízo da Sexta Vara Cível de Sinop, ao analisar aquela pretensão, concedeu o pleito liminar, fazendo constar nas suas razões:

(...)
Nessa perceptiva, voltando-me ao caso
sub judice
, sabe-se que no Estado de Mato Grosso no período da seca ocorrem altos números de queimadas, de modo que, atento a essa situação, o Decreto n° 1.356/2022 declarou situação de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro, pelo risco de propagação de focos de incêndio em áreas rurais do estado tendo ficado proibido o uso de fogo entre 1o de julho e 30 de outubro (
http://www.mt.gov.br/-/21694599-
periodo-proibitivo-do-uso-do-fogo-em-mato
grosso-vai-de-1-de-julho-a-30-de-setembro).

Neste período há presença de vegetação seca e umidade relativa do ar baixa, favorecendo os incêndios florestais na região, porquanto que, o clima da região traduz-se em regime de chuva concentrado no verão e período seco no inverno.

Partindo dessa premissa, consta da petição inicial e dos documentos encartados aos autos, que “
entre os meses de julho e setembro de 2020, incêndios assolaram os remanescentes florestais localizados principalmente na região norte da área de influência direta do reservatório da hidrelétrica de Sinop - MT (UHE Sinop) na bacia do médio Rio Teles Pires
” e que “
o fogo atingiu porções de florestas que deveriam ter sido removidas antes do enchimento do reservatório da UHE Sinop, por estarem na área de inundação deste reservatório
”.

Colaciono ainda os seguintes dados constantes na inicial por serem pertinentes à análise da questão
sub judice
:

“
Analisando os focos de queima na área de influência direta da UHE Sinop por cerca de 10 anos entre maio e setembro (01/05/2011 a 31/09/2020), constata-se que os focos estão presentes em todos os anos, e que HÁ MAIS FOCOS DE QUEIMA EM 2018 E 2020 De 2011 a 2013, nenhum foco ativo detectado pelo satélite de referência apresentou risco de fogo (RF) alto ou crítico, ou seja, não houve foco de queima nestes anos; Foram registrados 20 focos de queima em 2014, 11 (ONZE) em 2015, 22 (VINTE E DOIS) em 2016 e 17 (DEZESSETE) em 2017; 92 (NOVENTA E DOIS) focos de queima em 2018 (ano em que findou a supressão de vegetação); 15 (QUINZE) focos de queima em 2019; (ANO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO); 66 (SESSENTA E SEIS) focos de queima em 2020 (ano com grande quantidade de material combustível nas margens do reservatório)
” (sic).

Nesse cenário, dado as informações e dados trazidos nos autos, que demostram a existência de incêndios nas proximidades da área de influência direta da UHE Sinop, deve ser observado o princípio norteador do direito ambiental, qual seja: o princípio da prevenção, circunstância que evidencia a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Em outras palavras, os requisitos para concessão da tutela de urgência se concretizam, tendo-se em mira o princípio da prevenção, que "
engloba a precaução, já que, em geral, as medidas voltadas à recuperação do ecossistema não permitem o retorno ao estado anterior, justificando-se daí toda a cautela quando haja a potencialidade de prejuízos ambientais, que devem ser evitados a todo custo
" (AI n.o 1.0216.09.065786-9/001, 3a C. Cível, Rel. Des. Elias Camilo, DJ de 26.01.2010, grifo nosso).

A propósito, a concessão da liminar não impede o funcionamento da Usina Hidrelétrica de Sinop, mas apenas impõe algumas obrigações destinadas a prevenir, controlar e monitorar os focos de incêndios que eventualmente possam vir a existir após a instalação e operação do empreendimento, especialmente, porque a vegetação morta decorrente do enchimento do reservatório é material altamente combustível favorecendo o risco de incêndios nas proximidades.

Outrossim, apesar de não ter sido requerido pelas Autoras a fixação de prazo para cumprimento da decisão liminar, entendo por fixar o prazo de 30 (trinta) dias, que não se mostra exíguo ou desarrazoado, considerando que tais medidas preventivas já deveriam ter sido adotadas quando da Instalação da Usina Hidrelétrica de Sinop e ainda, devido ao risco aumentado de novos incêndios de difícil controle que serão intensificados já no próximo de período de seca, compreendidos no período entre maio e novembro.

Nesse viés, vale ressaltar, que a situação deve ser analisada, também, sobre o espeque no PRINCÍPIO da JURISDIÇÃO INCLUSIVA, segundo o qual VALIDAM-SE os DIREITOS SOCIAIS insertos na Constituição e nas Leis conferindo INSTRUMENTALIDADE e EFETIVIDADE do DIREITO.

Diz-se que a JURISDIÇÃO opera através do processo, que este tem caráter instrumental e que busca a efetividade do direito. Esta visão, representativa de um avanço de concepção, merece, sob a minha ótica, um ligeiro acréscimo: além de INSTRUMENTO de EFETIVAÇÃO do DIREITO a JURISDIÇÃO também deve ser INCLUSIVA.

INCLUSIVA no sentido de ter como razão primeira a CONSOLIDAÇÃO do ESTADO SOCIAL, do Estado da JUSTIÇA DISTRIBUTIVA, interpretando as leis de modo a colocar o homem como único destinatário dos avanços da ciência, alargando a PROTEÇÃO ao SER HUMANO e, ao mesmo tempo, impondo limites àqueles que fazem do progresso científico instrumento de opressão, de lucro fácil, de monopolização do saber ou de reserva de sua utilização.

JURISDIÇÃO INCLUSIVA como atividade de validação dos direitos sociais insertos na Constituição e nas Leis, de sorte que tem por fulcro o DIREITO POSITIVO.

O Juiz, neste contexto, não tem papel subalterno, mesmo porque a jurisdição inclusiva importa tutela às pessoas e não a direitos.

Partindo dessa premissa, cumpre consignar que o PODER JUDICIÁRIO PODE e DEVE determinar que sejam CUMPRIDAS e REALIZADAS DETERMINADAS MEDIDAS que asseguram as PRERROGATIVAS e BENEFÍCIOS previstos na CARTA MAGNA sem que implique em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Com efeito, a fim de garantir que as medidas aplicadas sejam cumpridas, FIXO, desde já, MULTA DIÁRIA de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias fixado. Acentuo que, embora, num primeiro momento, o valor possa se mostrar exorbitante, destaco, contudo, que caso haja necessidade de reparar os danos ambientais decorrentes dos incêndios, os quais, muitas vezes, são de impossível ou de difícil reparação, provavelmente terá que ser despendido valor muito maior!

A propósito, este Magistrado, ao longo de sua carreira, jamais se afastou das reclamações de sua sociedade, sempre se pautando de que a “
Justiça pode ser cega, mas este Juiz não é surdo!”
.

Nesse sentido, chegou ao conhecimento desse Magistrado, através do Advogado Dr. Orlando Cesar Júlio, que a Companhia Energética Sinop (CES) possui 51% (cinquenta e um por cento) de ações do Governo Francês, senão vejamos:

“
EDF adquire 51% de hidrelétrica no Brasil
- EDF assumiu a fatia de 51% da Companhia Energética de Sinop junto a duas filiais do grupo brasileiro Eletrobras, Eletronorte e CHESF. A francesa EDF anunciou nesta sexta-feira a aquisição de 51% do capital da sociedade encarregada da construção e exploração da represa Sinop no Brasil, que começará a operar no segundo semestre de 2017” (
https://exame.com/negocios/edf-adquire-51-de-hidreletrica-no-brasil/
).

A EDF –
“
Électricité de France é a maior produtora e distribuidora de energia da França
, foi fundada em 1946 após um programa de nacionalização do setor na França na época,[3] era uma companhia estatal até 19 de novembro de 2004, quando adotou personalidade jurídica de direito privado (société anonyme). De qualquer forma, o governo francês pretende manter a propriedade de cerca de 70% do seu capital, podendo ser comparada às empresas de economia mista do Brasil, tais como a Petrobras, a capacidade de produção da empresa é de 120.000 (MW) megawatts de potência. (...).
Acionistas da empresa: Governo da França - 84,49%
; Investidores institucionais na Europa (não inclui a França) - 4,20%; Investidores institucionais do resto do mundo - 3,64%; Investidores institucionais Franceses - 2,91%; Outros investidores - 4,76%”
(grifo nosso, disponível em
https://pt.wikipedia.org/ wiki/%C3%89lectricit% C3%A9_de_France
).

“A Sinop Energia é uma sociedade de propósito específico que tem como acionistas as empresas EDF Norte Fluminense (51%), Eletronorte (24,5%) e Chesf (24,5%). A empresa foi criada com o objetivo exclusivo de construir, implantar, operar, manter e comercializar a energia gerada pela Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop” (
https://www.sinopenergia.com.br/a-companhia
).

Dessa forma, é de conhecimento nacional, que o Presidente da França,
Monsieur Emmanuel Macron
, defensor do meio ambiente e que tanto palpita nas questões ambientais no Governo Brasileiro tecendo inúmeras críticas sobre a proteção do meio ambiente no nosso País, relacionando, inclusive, recentemente, a grande produção de soja brasileira ao desmatamento da floresta amazônica (
https://exame.com/brasil/macron-depender-da-soja-brasileira-e-o-mesmoque-apoiar-desmatamento-da-amazonia/
), tenha, portanto, conhecimento da atuação da Requerida em solo Brasileiro, razão pela qual ORDENO a EXPEDIÇÃO de CARTA ROGATÓRIA à FRANÇA, a fim de que o EXMO. PRESIDENTE se MANIFESTE sobre a ATUAÇÃO da COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP (CES) na USINA HIDRELÉTRICA DE SINOP no que toca às questões ambientais, em especial sobre os mencionados impactos ambientais que vem sendo causados no Brasil.

Em verdade, é de bom alvitre que o Líder daquela Nação e condicionou a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) ao cumprimento da agenda climática (
https://www.poder360.com.br/internacional/
franca-quer-resultados-ambientais-para aprovar-brasil-na-ocde/), saiba dos impactos ambientais que a Requerida, detentora de capital francês, vem, ao que parece, causandos do Meio Ambiente Brasileiro!

Por todas as razões acima expostas, estão presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o
DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE
!

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010406-17.2022.8.11.0000, e requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, para sustar os efeitos do ato judicial impugnado.

Naquele Agravo de Instrumento, o Estado de Mato Grosso sustentou, inicialmente, que a sobredita decisão merece reforma, já que não cabe deferir liminar em que se esgote o objeto da ação.

Defendeu, ainda, que o
decisum
é eivado de nulidades, porque, no seu entender, ele é
extra petita
, na parte que determinou a expedição da Carta Rogatória, e carece de fundamentação, quanto à designação da inspeção judicial.

Disse, também, que a decisão representa interferência judicial nos critérios discricionários da Administração Pública, em manifesto desrespeito à vinculação técnica e legal para a condução dos processos de licenciamento de competência do Estado de Mato Grosso, no âmbito das atribuições típicas do órgão ambiental, em nítido prejuízo à Separação dos Poderes.

Argumentou que, além de não ter sido demonstrada, pelos Autores da ação de origem, a negligência do Estado na prevenção e no combate aos incêndios naquela região da Usina Hidrelétrica de Sinop, as obrigações impostas foram direcionadas, indistintamente, aos Requeridos da ação de base, de modo que o Estado de Mato Grosso não há de ser obrigado a cumprir determinações que não lhe competem, como, por exemplo, construir e manter aceiros ao redor das APPs, tratando-se de obrigação
propter rem
, inerente ao proprietário, ou possuidor da área.

Sustentou, do mesmo modo, que a execução dos programas de restauração e mitigação da área da Usina Hidrelétrica de Sinop, propostos no licenciamento ambiental, não deve ser atribuída ao Estado, sob pena de a própria coletividade internalizar os custos do empreendimento.

Insurgiu-se, por fim, quanto à aplicação da multa, em razão da sua impropriedade e da exorbitância do valor imposto.

Diante desse contexto, postulou, então, a antecipação da tutela recursal, para que fosse conferido o efeito suspensivo à decisão recorrida, e que seja sustada, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Em contato inicial com o Recurso de Agravo de Instrumento, deferi a antecipação da tutela recursal, para sustar aquela decisão, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002937-69.2022.8.11.0015, cujo ato judicial, proferido por este Relator, é, agora, objeto do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares, compreendo que o Recurso
não
merece provimento.

Não obstante os argumentos recursais, verifico, dos documentos constantes dos autos, especialmente aqueles expedidos pela SEMA (id. 78951095 - Pág. 646 e seguintes, e id. 724678524 - Pág. 2 e seguintes, do processo de origem), que a atuação do Estado de Mato Grosso, no que toca ao monitoramento, à prevenção e ao combate aos incêndios florestais, nas áreas de influência da Usina Hidrelétrica de Sinop, não está sendo negligente.

Como registrei na decisão atacada, extrai-se que o Estado de Mato Grosso tem adotado medidas de precaução e combate aos incêndios, por meio das ações promovidas pelo Comitê Estadual de Gestão do Fogo e pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, e este último possui, inclusive, Termo de Cooperação Técnica com a Companhia Energética de Sinop S.A., no que diz respeito a essas questões.

Destaca-se, ainda, que foi apresentado à SEMA, pelo empreendedor, estudo para destinação dos resíduos de exploração da área solicitada para desmate, visando, entre outras medidas, a redução de material orgânico, aptos a gerar incêndio, sendo o mencionado estudo aprovado no ano de 2017, com a autorização, inclusive, da queima controlada dos resíduos (id. 78951098 - Págs. 67 e 329 e seguintes, do processo de origem).

De se notar, também, que o empreendimento energético detém a Licença de Operação, expedida pela SEMA-MT, com validade até 18/08/2024 (id. 78951098 - Pág. 69), cujo processo de licenciamento ambiental, a toda evidência, contou com estudos e manifestações técnicas suficientes, para legitimar o funcionamento da Hidrelétrica.

Assim, parece-me ser imprópria a imposição de novas medidas ao Agravado, pelo Judiciário, no que diz respeito à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas áreas de influência da Usina Hidrelétrica de Sinop, especialmente em sede de medida de urgência, marcada pela precariedade e pela cognição não exauriente da questão

Registre-se, por oportuno, conforme a orientação do STF, no julgamento do RE n. 1083955, cuja razão de decidir se aplica,
mutatis mutandis
, à espécie, “consoante o escólio doutrinário de Adrian Vermeule, o Judiciário não é a autoridade mais apta para decidir questões policêntricas de efeitos acentuadamente complexos (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: An institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006, p. 248–251)”, de maneira que “o controle jurisdicional deve cingir-se ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, consoante a firme jurisprudência desta Suprema Corte” (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122

DIVULG 06-06-2019

PUBLIC 07-06-2019).

A propósito, confira-se, ainda, os seguintes julgados, da mesma Corte Suprema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PADRÕES DE QUALIDADE DO AR. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA): COMPETÊNCIA PARA EXERCER JUÍZO TÉCNICO DISCRICIONÁRIO DE NORMATIZAÇÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO CONAMA No 491, DE 2018: NORMA CONSTITUCIONAL EM VIAS DE SE TORNAR INCONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA EDIÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO: OBSERVÂNCIA DA ATUAL REALIDADE FÁTICA. 1. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é órgão colegiado criado pela Lei no 6.938, de 1981, dotado de capacidade institucional e responsabilidade, para, a partir de estudos e debate colegiado, dispor sobre “normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”. 2. Diante das múltiplas vicissitudes e peculiaridades do caso, cabe, prioritariamente, ao CONAMA, como órgão regulador e no exercício da sua capacidade institucional, aquilatar, com devida atenção e aprofundado rigor técnico, qual o melhor conjunto de medidas apto a orientar a política de controle da qualidade do ar. 3. Impropriedade do Poder Judiciário em adentrar, ou mesmo substituir, o juízo técnico discricionário realizado na elaboração e no aprimoramento da política pública em foco. 4. Não se afigura salutar a conduta judicial de permanente e minudente escrutínio incidente sobre a condução das políticas públicas selecionadas pelo Administrador. 5.
Em se tratando de tema de complexa e controvertida natureza técnico-científica, cabe ao Poder Judiciário atuar com ainda maior deferência em relação às decisões de natureza técnica tomadas pelos órgãos públicos com maior capacidade institucional para o tratamento e solução da questão
. 6. Eventual atuação desta Suprema Corte no sentido de rever os critérios que redundaram na opção empreendida pelo CONAMA dependeria de manifesta falta de razoabilidade, de ausência de justificação ou de evidente abusividade na escolha empreendida pelo Administrador, não sendo este o caso dos autos. 7. A Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que as diretrizes por ela traçadas não devem ser aplicadas automática e indistintamente, devendo cada país levar em conta os riscos à saúde, sua viabilidade tecnológica, questões econômicas e fatores políticos e sociais peculiares, além do nível de desenvolvimento e da capacidade de cada ente competente para atuar na gestão da qualidade do ar. 8. Sob a ótica do desenvolvimento sustentável, é necessário que sejam consideradas, pelo órgão regulador, o estágio mais atual da realidade nacional, das peculiaridades locais, bem como as possibilidades momentâneas de melhor aplicação dos primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública, como elementos de indispensável consideração para construção e progressiva evolução da norma, de forma a otimizar a proteção ambiental, dentro da lógica da maior medida possível. 9. Reconhecimento de que a Resolução CONAMA no 491, de 2018, afigura-se “ainda constitucional”. Determinação ao CONAMA de edição de nova resolução sobre a matéria que considere (i) as atuais orientações da Organização Mundial de Saúde sobre os padrões adequados da qualidade do ar; (ii) a realidade nacional e as peculiaridades locais; e (iii) os primados da livre iniciativa, do desenvolvimento social, da redução da pobreza e da promoção da saúde pública. 10. Se decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem a edição de novo ato que represente avanço material na política pública relacionada à qualidade do ar, passarão a vigorar os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde enquanto perdurar a omissão administrativa na edição da nova Resolução. 11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6148, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184

DIVULG 14-09-2022

PUBLIC 15-09-2022).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REALIZAÇÃO DA 17a RODADA DE LICITAÇÃO DE BLOCOS PARA EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL. ART. 6o, § 2o, DA RESOLUÇÃO CNPE N. 17/2017. DISPENSA DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA SEDIMENTAR (AAAS). CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ARGUMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. CAPACIDADE TÉCNICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1.
Ante os princípios da separação dos poderes, da eficiência administrativa e da razoabilidade, cabe ao Supremo atuar com cautela e com deferência à capacidade institucional do administrador quanto às soluções encontradas pelos órgãos técnicos, tendo em vista a elaboração e implementação de política pública de alta complexidade e elevada repercussão socioeconômica
. 2. A viabilidade ambiental de certo empreendimento é atestada não pela apresentação de estudos ambientais e da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), mas pelo procedimento de licenciamento ambiental, no qual se aferem, de forma específica, aprofundada e minuciosa, a partir da Lei n. 6.938/1991, os impactos e riscos ambientais da atividade a ser desenvolvida. 3. Pedido julgado improcedente. (ADPF 825, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 25-11-2021

PUBLIC 26-11-2021). (Destaquei).

Nesse contexto, pode-se afirmar que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, não se omitiu na elaboração e execução de um plano de ação para o monitoramento e prevenção das queimadas, no âmbito do seu planejamento estratégico e amparado por sua base de dados e de monitoramento, de modo que a imposição das medidas deferidas pelo Juízo
a quo
, em sede prefacial, são prematuras e, a princípio, impertinentes.

No que pertine à designação da inspeção judicial, determinada no processo de origem, compreendi que o referido ato, sem a delimitação do seu objeto, a sua extensão e a metodologia a ser aplicada, não é medida adequada para a quadra processual inicial, já que, em razão da importância, complexidade e impacto da questão, outras provas deverão ser produzidas e apresentadas pelas partes, de modo que, a partir daí, terá o Magistrado melhores condições para aferir se, de fato, faz-se necessária a realização da referida prova direta, em outra ocasião.

Por fim, no que diz respeito ao argumento recursal de inexistir grave lesão ao Agravado, no caso de manutenção da decisão de Primeiro Grau, essa temática não foi objeto da decisão recorrida, logo, a sua suscitação, agora, configura inovação recursal, de sorte que não merece ser conhecida.

Diante desse cenário, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023